Tribunal: TJPA
Processo: 0810674-76.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810674-76.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCO ANTONIO WANZELER FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE LIMOEIRO DO AJURU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 1º, I, A C/C §4º, II, DA LEI Nº 9.455/97 (CRIME DE TORTURA).

DA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO DESFAVORÁVEL AO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ORIENTAÇÃO PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DO RECURSO LEGALMENTE PREVISTO PARA A HIPÓTESE, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO, SALVO QUANDO CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL IMPUGNADO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM QUESTÃO. RESSALTO AINDA, QUE A MATÉRIA TRAZIDA PELO IMPETRANTE ESTÁ AINDA
SUB JUDICE
, EM FASE RECURSAL EM 2º GRAU, POR MEIO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA, O QUE POR SI SÓ, PREJUDICA SUA ANÁLISE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
AO NEGAR AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, RESTANDO BEM DELINEADOS O
PERICULUM IN MORA
E O
FUMUS BONI IURIS
, ANTE A PERICULOSIDADE CONCRETA DO RÉU E A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HAVENDO RELATO NOS AUTOS DE QUE O PACIENTE E CORRÉU AMEAÇARAM À VÍTIMA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2020.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
MARCO ANTÔNIO WANZELER FARIAS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por falta de fundamentação legítima na decisão que manteve sua prisão, bem como pela equivocada fixação do regime prisional fechado e pela aplicação de detração penal desfavorável ao paciente para o computo de futuros benefícios de execução penal, assim como pela ausência de fundamentação na negativa do direito de apelar em liberdade.

Afirmou ser o paciente primário, razão pela qual faz jus ao cumprimento da pena em regime diverso do fechado, apesar da condenação pelo crime de tortura.

Em ID 2550223, foram os autos encaminhados à redistribuição ante o reconhecimento, pela Desª. Vânia Bitar, da prevenção desta relatora e, sendo os autos recebidos neste gabinete, ID 2557500, foi acolhida a prevenção.

Em ID 2559692, foi denegada a liminar e solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 2579246, onde informou, dentre outros, que tanto o ora paciente quanto o corréu já apresentaram recurso de Apelação, sendo o mesmo recebido no dia 04/12/2019.

Nesta
Superior Instância,
ID2592623, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
parcial

conhecimento
e
denegação
da ordem.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de falta de fundamentação legítima na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na equivocada fixação do regime prisional fechado, bem como pela aplicação de detração penal desfavorável ao paciente.

Adianto desde logo que
conheço em parte
e

nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1-

ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO DESFAVORÁVEL AO PACIENTE.

Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre no caso em questão.

Ressalto ainda, que a matéria trazida pelo impetrante está ainda
sub judice
, em fase recursal em 2º Grau, por meio da interposição do Recurso de Apelação pela defesa, o que
de

per se
, prejudica sua análise, sendo o mesmo recebido no dia 04/12/2019. Por outro lado, não podemos aceitar que, o remédio heroico possa ser utilizado como caminho para atalhar a decisão vergastada em sede recursal.

Neste sentido, colaciono o julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
(STJ - HC: 496752 SP 2019/0063264-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019).

Ademais, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2-

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

Quanto à tal alegação, entendo também não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da decisão que decretou a custódia preventiva do ora paciente, datada de 05/09/2018:

“Trata-se de Representação feita pela Autoridade Policial quanto à decretação da prisão preventiva c/c busca domiciliar em face dos nacionais Eldson Balieiro da Silva,
vulgo PAIACA .... e Marco
Antônio Wanzeler Farias, vulgo MARQUINHO ...

Aduz, em apertada síntese, que no dia 24/06/2018, por volta das 21:00h, na BR 422, KM 3, nesta cidade de Limoeiro do Ajuru, os representados teriam torturado a vítima A. B. F. com o fim de obter informação sobre a pessoa que a vítima teria entregado a arma de fogo que furtara de MARQUINHO, causando-lhe graves lesões, sendo que, após torturarem a vítima até esta informar que a arma fora entregue à JOSIAS NUNES DA SILVA, vulgo TORON, o nacional PAIACA teria apertado o gatilho de sua arma de fogo por três vezes no intuito de matar a vítima, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade (a arma falhou).

Consta material audiovisual às fls. 25 (CD) com imagens dos atos executórios dos referidos crimes, gravados pelos próprios representados.

(...)

Ademais, a vítima A. B. F. afirmou perante a autoridade policial que foi ameaçado diversas vezes pelos representados para que permanecesse calado quanto a estes fatos, a evidenciar a necessidade da medida também com fulcro na conveniência da instrução criminal.

Diante de tais situações, com fundamento nos arts. 311 e 312 do CPP, evidencio a necessidade da decretação da custódia cautelar visando garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal ...”

Em 20/09/2018 foi mantida a custódia do paciente.

No mesmo sentido, ao prolatar a Sentença, no dia 28/11/2019, o Juiz se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão preventiva do ora paciente, destaco trecho de sua Decisão:

“O réu está atualmente preso por Força de decreto preventivo.
Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão preventiva do condenado. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do condenado, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública, ante as circunstâncias em que foi preso e alguns crimes que lhes são imputados em outros processos, conforme certidão de antecedentes constante nos autos. Deste modo. ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva.

Por
fim,
as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes
pelo que já foi exposto até o presente momento.

Deste modo, por entender que estão presentes os requisitos da prisão pre­ventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, mantenho a prisão preventiva já decretada
”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PROPORCIONALIDADE
. 1- Incabível a análise na via estreita do Habeas Corpus de tese absolutória por demandar dilação probatória e aprofundado exame de elementos de convicção. 2- Estando a prisão preventiva fundamentada na quantidade de droga apreendida, na propensão à prática delitiva e na fuga do presídio, é impositiva a sua manutenção a fim de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas. 3- Os predicados pessoais e os princípios da presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade não impõem a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 532361120188090000, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/05/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2532 de 26/06/2018).

No presente caso, ao negar o direito do paciente de recorrer em liberdade o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, considerando a periculosidade concreta do réu e a real necessidade de assegurar os requisitos da custódia preventiva, tendo ainda ressaltado a
necessidade de garantia da ordem pública, “
ante as circunstâncias em que foi preso e alguns crimes que lhes são imputados em outros processos, conforme certidão de antecedentes constantes nos autos
”, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado singular fundamentou suas decisões nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado nas manifestações transcritas anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que as decisões têm amparo em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória, quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Tem-se que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 13 de janeiro de 2020.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/01/2020